Tribunal: STF
Processo: ARE 1119383
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto por Nair dos Santos Medina e outro, contra decisão na qual inadmiti os embargos de divergência (DOC 44) contra acórdão proferido pela Segunda Turma, o qual rejeitou embargos de declaração deduzidos pelos ora embargantes de anterior acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo assim ementado:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Complementação de pensão. Ex-empregados da VASP. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material não configurados. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão embargada. 7. Embargos de declaração rejeitados. Sem majoração da verba honorária. ” (eDOC 33)
    Em suas razões a agravante afirma a necessidade de reforma da decisão de inadmissão dos embargos de divergência pois teria identificado as hipóteses sob cotejo, e demonstrado claramente a similitude fatico-jurídica entre elas. (eDOC 47)
    Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do eDOC 53.
    Decido.
    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 44, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova apreciação. 
    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, na forma do art. 330 do RIST e art. 1.043 do CPC, que assim dispõe: 
    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
     I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 
    II- em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, relativos ao juízo de admissibilidade; (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; 
    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. 
    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. 
    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.
    § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.” 
    A divergência apontada aparenta existir, assim, presentes os pressupostos, admito os embargos de divergência, nos termos do art. 335 do RISTF. 
    À Secretaria Judiciária para providências cabíveis. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente